Tribunal: TJDFT
Processo: 0719014-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo de Araújo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719014-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE SILVA DAS FLORES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELAINE SILVA DAS FLORES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no. 0037865-60.2011.8.07.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a suspensão do feito em virtude do parcelamento administrativo do débito. A agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, esclarecendo que o parcelamento administrativo não impede a análise da matéria de ordem pública. Afirma que o ajuizamento da ação se deu em 2009, e apenas em 2019 foi expedida carta de citação em razão da inércia da Fazenda Pública em movimentar o processo, configurando hipótese de prescrição intercorrente. Destaca que em 2013 houve a rescisão do parcelamento do débito, e, passados mais de 5 (cinco) anos, o Distrito Federal não buscou o recebimento da quantia, quedando-se inerte, motivando uma vez mais a ocorrência da prescrição. Tece considerações, assim como colaciona julgados em abono a sua tese. Ao final, requer que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão da decisão agravada e, ao final, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, para que se reconheça a prescrição da pretensão executória. Ademais, sendo reconhecida a prescrição, pugna pela condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte ora agravante. Preparo recolhido em ID 36234283 e ID 36234284. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos entendo ausentes tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 98190449 dos autos originários): Trata-se de requerimento de suspensão do processo, formulado pela Fazenda Pública, em razão do parcelamento administrativo. Na mesma oportunidade, dispensou ser intimada a respeito desta decisão, seja expressa ou tacitamente, quando requereu sua intimação após o decurso do prazo suspensivo. É o breve relatório. DECIDO. Rejeito a exceção. Processo proposto no prazo legal. Falta de expedição do mandado de citação pelo Juízo. Inviabilidade de prejuízo ao exequente. Incidência da Súmula 106 do STJ. Prazo que não teve início. No mais, considerando que o débito fiscal foi parcelado administrativamente, determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Escoado o prazo da suspensão, intime-se a Fazenda Pública para que requeira o que entender de direito. Desnecessária a intimação da Fazenda Pública acerca desta decisão. A agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, tanto em razão da inércia do ente distrital para pleitear a efetiva citação da executada após o despacho ordenando a citação, como em razão do cancelamento do parcelamento realizado no curso no processo, sem qualquer ato/procedimento da parte exequente nos autos, visando a continuidade do processo. Sem razão. A prescrição do crédito tributário consolida-se em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. À época, a redação vigente do inciso I do parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional previa que a interrupção da prescrição ocorreria pela citação pessoal feita ao devedor. Posteriormente, o mencionado inciso foi alterado pela LC no 118/2005, vigente a partir de 09/06/2005, adequando-o à Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/1980), ou seja, a partir dessa data, previu-se que o despacho que ordenasse a citação interromperia a prescrição. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a disposição prevista no Código Tribunal Nacional deveria prevalecer sobre a redação da Lei de Execução Fiscal, por ter aquele status de Lei Complementar. Confira-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. FUNDO DE COMÉRCIO. REVISÃO DA PREMISSA FIRMADA PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 4. Quanto à prescrição quinquenal do crédito em cobro, o entendimento adotado pela Corte de origem está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a LC 118/2005, que alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho que ordenar a citação o efeito de interromper a prescrição, por ser norma processual, é aplicada imediatamente aos processos em curso, desde que a data do despacho seja posterior à sua entrada em vigor. (...) (AgInt no REsp 1458434/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.340.553/RS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/1980 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Sem prejuízo do disposto anteriormente: 1.1) nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução; e, 1.2) em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução". (...) (AgInt no REsp 1882424/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020) (destaquei) TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. RETROAÇÃO À PROPOSITURA. INVIABILIDADE. SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos do art. 174 do CTN, prescreve em cinco anos a ação de cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva, somente sendo interrompida a prescrição nos seguintes casos: a) pela citação pessoal feita ao devedor; b) pelo protesto judicial; c) por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; d) por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 2. Com a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, o art. 174, parágrafo único, I, do CTN foi modificado para indicar como uma das causas de interrupção da prescrição o despacho que determina a citação. 3. A LC 118/2005 é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à entrada em vigor, sob pena de retroação da nova legislação. 4. Para as causas cujo despacho que ordena a citação seja anterior à entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, aplica-se o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação anterior, como no presente caso, de modo que somente a citação válida tem o condão de interromper o prazo prescricional. 5. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1o, do CPC. 6. Da análise do voto condutor do recurso representativo da controvérsia, extrai-se que a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário nos termos da Súmula 106/STJ. (...) (REsp 1570710/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 11/10/2016) (destaquei) Assim, por ter status de Lei Complementar, prevalece a redação anterior do Código Tributário Nacional até a vigência da Lei Complementar no 118/2005, que o alterou. Note-se que essa última não tem efeito retroativo, aplicando-se, tão somente, a partir de sua vigência, o que ocorreu em 09/06/2005. Desse modo, tendo em vista que o despacho que ordenou a citação do executado (ID 28737022 dos autos originários) foi proferido em momento posterior à vigência da LC no 118/2005, prevalece a redação alterada do inciso I do art. 174 do CTN, a qual condiciona a interrupção da prescrição ao despacho que ordena a citação, não mais à citação pessoal do executado. Consoante se extrai dos autos, o exequente ingressou com a execução fiscal em 26 de outubro de 2011, referente a créditos tributários devidamente constituídos em 20/12/08, 20/12/09 e 20/12/10. Tendo em vista que o despacho ordenando a citação da executada foi proferido em 28/10/2011 (ID 28737022 dos autos originários), não configurada a prescrição intercorrente. Além disso, verifica-se que o despacho ordenando a citação existe, contudo o mandado sequer foi expedido, uma vez que a executada, ora agravante, compareceu espontaneamente no feito. Dessa forma, é forçoso reconhecer que a demora na efetivação da citação, ou seja, a expedição do mandado de citação, o que sequer ocorreu, não pode ser imputada ao exequente, ora agravado. Trata-se de falha do mecanismo do Judiciário, que não pode ser interpretada de forma desfavorável à Fazenda Pública. Como se vê, a demora na citação não ocorreu em razão conduta do ente distrital agravado, mas sim, em decorrência da atuação desidiosa do Poder Judiciário. Assim, a situação dos autos amolda-se à previsão disposta no enunciado no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula 106 – STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. No mesmo sentido, já decidi: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSOS EM FACE DA MESMA DECISÃO. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. MECANISMO ADEQUADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESPACHO CITAÇÃO. NÃO TRANSCORRIDO 5 ANOS. INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO. MANDADO CITAÇÃO NÃO EXPEDIDO. SÚMULA 106 STJ. CULPA JUDICIÁRIO. INEXISTENTE. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE EXECUTADO. AQUISIÇÃO IMÓVEL. INFORMAÇÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. EXTINÇÃO CONTRATO. NÃO INFORMADO. CDA. VÁLIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO DF PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO NÃO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. A prescrição do crédito tributário consolida-se em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva. Art. 174 do Código Tributário Nacional. 3.1. No caso dos autos a decisão que ordenou a citação foi proferida antes do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos da constituição dos créditos, não havendo que se falar em prescrição intercorrente. 3.2. Não há, também, ocorrência da prescrição, visto que, determinada a citação, não foi expedido o mandado de citação, sendo clara a falha do mecanismo do Judiciário, que não podem ser interpretadas de forma desfavorável à Fazenda Pública. Enunciado de súmula 106, STJ. (...) (Acórdão 1404207, 07308153520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Corroborando tal entendimento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO, INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se caracteriza a prescrição quando, não obstante o prazo entre a constituição definitiva dos créditos e a citação superar cinco anos, a demora for proveniente do mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106 do STJ. 3. O parcelamento do débito implica o reconhecimento da dívida e, portanto, interrompe a prescrição. 4. Recurso conhecido e desprovido em sede de rejulgamento." (00042924220128070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, PJe: 14/4/2020). 6. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1346414, 07070512020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Dessa forma, considerando que a demora na citação decorreu da atuação displicente do Poder Judiciário, e não da conduta do ente federativo, inviável responsabilizá-lo pela demora na efetivação do referido ato processual. Ademais, eventual rescisão do parcelamento ocorrida em âmbito administrativo não infirma a conclusão obtida, uma vez que o parcelamento do débito sequer fora informado nos autos, razão pela qual não foi sua ocorrência ou eventual rescisão que obstou a citação, mas a inércia do Poder Judiciário, não imputável ao agravado. Nesse viés, não há que se falar na ocorrência do instituto jurídico da prescrição. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROCESSOS CONEXOS. TRÂMITE CONJUNTO. (...) 4. A execução fiscal foi, ainda, suspensa em razão de um parcelamento proposto pelo próprio executado, o que reforça a inviabilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente no período indicado. 5. Não há que se falar em prescrição do crédito tributário quando o despacho que ordenou a citação do devedor a interrompeu. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1423813, 07043002620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente a probabilidade do direito vindicado pela agravante, necessária a manutenção da decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 13 de junho de 2022 20:00:26. Rômulo de Araújo Mendes Desembargador